Tribunal: TJMT
Processo: 1023262-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023262-94.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAURO LUIZ DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 255.319.806-04 (EMBARGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ROMEL LUIZ DOS SANTOS - CPF: 239.806.136-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAURO LUIZ DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 255.319.806-04 (EMBARGANTE), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
S
DE APELAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. TEMA REPETITIVO No 1.368 DO STJ. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO ATÉ A LEI No 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão proferido em julgamento de Recursos de Apelação, no qual foram fixados os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (a) verificar se
há
omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC, nos termos do Tema Repetitivo no 1.368 do STJ; (b) definir se é cabível a adequação dos consectários legais em sede de Embargos de Declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quando
o Colegiado
enfrenta expressamente a matéria relativa aos consectários legais e fixa critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

4.
A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação,
têm
natureza de ordem pública e podem ser analisados de ofício em qualquer grau de jurisdição.

5.
Nos termos do Tema Repetitivo no 1.368 do STJ, antes da vigência da Lei no 14.905/2024, a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária.

6.
A fixação de correção monetária pelo IPCA cumulada com juros pela Taxa SELIC, ainda que com dedução, não se alinha à orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7.
Cabível a adequação do julgado, com efeitos integrativos, para estabelecer a incidência exclusiva da Taxa SELIC até a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicando-se, após essa data, a disciplina legal superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para adequar os consectários legais.

Tese de julgamento
: “Ainda que inexistente omissão, é cabível o acolhimento de Embargos de Declaração, com efeitos integrativos, para adequar os consectários legais ao entendimento vinculante do STJ, por se tratar de matéria de ordem pública, aplicando-se a Taxa SELIC como índice único até a vigência da Lei no 14.905/2024.”

__________

Dispositivos legais
: Código Civil, art. 406; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.368;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 31/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela empresa

Brasilseg
Companhia
d
e Seguros
, em virtude d
o Acórdão de Id. 346650361 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação
interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
e
deu parcial provimento ao Apelo por ela interposto.

A Embargante
alega que o julgado é omisso, porque
não houve manifestação expressa acerca da aplicação da Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei n
.
o 14.905/2024, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.368.

Sustenta que os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais de ordem pública
e podem
ser apreciados a qualquer tempo e grau de jurisdição,
sem caracterizar
inovação recursal.

Aduz

que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece a aplicação exclusiva da Taxa SELIC às dívidas de natureza civil até a vigência da Lei n
.
o 14.905/2024, a qual, posteriormente, passou a disciplinar a incidência da chamada “Taxa Legal”, com distinção entre correção monetária e juros de mora.

Assim, requer
o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos integrativos, para que seja suprida a omissão apontada e fixada a aplicação da Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei n
.
o 14.905/2024,
e
, após essa data, a aplicação da Taxa Legal, nos termos do Tema n
.
o 1.368 do STJ.

Embora intimados, os Embargados não se manifestaram quanto aos Embargos (Id. 351594351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Embargante alega que o Acórdão é omisso
quanto à definição dos critérios de incidência dos consectários legais, especialmente no que se refere à aplicação da Taxa SELIC, nos termos do Tema Repetitivo no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

De início, cumpre esclarecer que não há omissão propriamente dita, pois o
A
córdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa aos consectários legais
e fixou
critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.
Todavia
, assiste razão à Embargante quanto à necessidade de adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.368.

Consoante
a tese
jurídica
firmada
naquele Tema
, o art
igo
406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que, antes da entrada em vigor da Lei n
.
o 14.905/2024, a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único, por compreender, simultaneamente, correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

No caso,
ao julgar os Recursos de Apelação, a Câmara
fixou a incidência de correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros moratórios pela Taxa SELIC, ainda que com dedução do índice de correção, solução que não se alinha à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que a correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação,
têm
natureza de ordem pública e
podem ser analisados de ofício, em qualquer grau de jurisdição,
de modo que sua adequação não
configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

(...)
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
(...)
.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 31/03/2023).

Assim, impõe-se a adequação do julgado para estabelecer que, até a entrada em vigor da Lei n
.
o 14.905/2024, incide exclusivamente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

Após a vigência da referida lei, aplica-se a disciplina legal superveniente quanto à separação entre correção monetária e juros de mora, conforme definido pelo legislador.

Dessa forma, ainda que não se reconheça omissão no
A
córdão embargado, é cabível o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos integrativos, para adequa
r
os consectários legais ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes
,
e adequo
os consectários legais ao entendimento firmado no Tema Repetitivo n
.
o 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026